Tribunal: TJSP
Processo: 2123195-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INDISPONIBILIDADE DE BENS E INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES JUNTO À CNIB. INADMISSIBILIDADE. A medida pleiteada não se revela adequada à satisfação do débito, no âmbito da execução civil, diante da sua natureza punitiva. Restringe direitos do devedor sem qualquer contribuição para a obtenção do resultado prático da execução. Ademais, sequer há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INDISPONIBILIDADE DE BENS E INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES JUNTO À CNIB. INADMISSIBILIDADE. A medida pleiteada não se revela adequada à satisfação do débito, no âmbito da execução civil, diante da sua natureza punitiva. Restringe direitos do devedor sem qualquer contribuição para a obtenção do resultado prático da execução. Ademais, sequer há nos autos indícios de ocultação patrimonial ou fraude que justificasse a medida pleiteada. Medida que já havia sido indeferida pelo MM. Juízo a quo (fl. 286 da origem), não se vislumbrando qualquer mudança fática que ensejasse a utilização da referida ferramenta. Precedente da Turma julgadora. Medida indeferida.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.